Tribunal: TJES
Processo: 5011277-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011277-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RERISSON ALBANO PINTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011277-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RERISSON ALBANO PINTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO PROFERIDA SEM PROVOCAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o Ministério Público se manifestou, tanto pela decretação da prisão preventiva do paciente, quanto por sua manutenção. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5011277-89.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 10/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RERISSON ALBANO PINTO,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu-ES, que nos autos da ação penal
nº 0000006-50.2024.8.08.0007,
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo
33 da Lei 11.343/06.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos e fundamentação para a manutenção da custódia cautelar, em especial, pelo fato de que a decisão foi proferida sem provocação do órgão ministerial.

Diante disso, pugna pela imediata concessão de liberdade ao paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus
e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. ADVOGADO RENAN FERNANDES BRILHANTE:-

Inicialmente, quero cumprimentar e agradecer ao eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa por ter permitido essa sustentação oral, para aprofundamento da palavra desse advogado.

Esse
mandamus
já estava pautado, na Pauta Virtual do dia 27 e através do requerimento dessa defesa, o eminente Desembargador permitiu a nossa sustentação oral. É um registro de agradecimento a esse douto Desembargador.

Saúdo e cumprimento, também, os doutos Desembargadores que estão, nesta sessão, de igual modo estendo os meus cumprimentos ao douto Procurador de Justiça e aos nobres advogados, que tiveram momento oportuno para fazer a sua prorrogação, serventuários da Justiça e estudante, nesta sessão, que estiverem presente a todos boa tarde.

Trata-se de uma ordem de Habeas Corpus tendo como paciente EDSON ALBANO PINTO onde a ordem se insurge contra o ato deliberativo do MM. Juiz de Baixo Guandu/ES, Dener Carpaneda, onde o MM. Juiz de 1º Grau deliberou pelo improvimento do direito do réu recorrer em liberdade.

Podemos adentrar nesses
mandamus
e nos requerimentos, que porventura estiveram a defesa, que fala sobre duas perspectivas momento e protagonismo, quando fala em momento fala nas fases processuais, por exemplo, o que ocorre no recebimento da denúncia ou o quando ocorre na sentença de pronúncia.

Vejam. O MM. Juiz não pode aprofundar a matéria ou fazer um exame das provas para expor a sua convicção de maneira antecipada.

Diferentemente, o que ocorre na sentença um ato deliberativo final, onde o MM. Juiz exerce o seu protagonismo e faz o exame das provas aprofundadas, manifestando a sua convicção a respeito da liberdade ou não do segregado.

Imagina, essa defesa chegando ao presídio e tendo que informar através de uma pergunta do seu Paciente, porque ele ainda contínua segregado, porque ele contínua agravado, a defesa apresenta os termos, os fundamentos da decisão do MM. Juiz de 1º Grau.

Essa foi a decisão: “Indefira o Réu o direito de recorrer em liberdade, levando-se em consideração o regime inicial de cumprimento de pena e a presença dos requisitos para a manutenção da custódia, nos termos das decisões anteriores”. Esta foi a decisão, este foi o provimento e o pronunciamento do MM. Juiz.

Ilustra-se que não há nenhuma menção nessa decisão a respeito dos antecedentes criminais, desse segregado, não há nenhuma menção a respeito da periculosidade do agente.

Parece-me que o recolhimento do segregado está ocorrendo de maneira automática, após a sentença, pois não há nenhum dos requisitos do art. 312, quais sejam, garantida da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei, ou mais ainda, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Vejam. A emérita decisão não passa concretude sendo genérica, abstrata, sendo fundamentada em duas situações, em dois objetos direitos, quais sejam o regime inicial de cumprimento de pena, que seria ao entender dessa defesa, data máxima vênia, abstrato e genérico e nos termos das decisões anteriores, que faltaria fato novo ou contemporaneidade.

Outra questão que a defesa levanta é essa limitação fundamental da decisão, que só apregoa em decisões passadas, em posição de regime fixado, não há dados concretos e extraídos dos autos, que impugna a posição de segregação cautelar. Há outro passo que indica precisamente a existência de fato novo ou para indicar a existência dessa prisão.

É um raciocínio genérico, vazio, não podendo justificar a questão dessa prisão. São alegações, rótulos, chavões, editamos de protocolo, que é o que diz o 387, § 1º e o 315, § 2º do inciso II, desse Código Processo Penal.

Outra questão que foi levantada por essa defesa, foi que o ilustre representante do Ministério Público, em nenhum momento provoca o meio de suas alegações finais, o requerimento para que o Réu continue preso, para que o segregado continue se tornando assim uma medida de ofício por parte do MM. Juiz.

O representante do Ministério Público em nenhum momento se manifesta requerendo a prisão desse segregado, dando a atender, que ele pode sim recorrer em liberdade.

Dessa forma, a defesa entende, que essa manutenção dessa segregação cautelar está ocorrendo de forma ilegal, ferindo o art. 93, da Constituição Federal entre outros artigos, art. 5º, também, e pede a liberdade desse acautelado.

Agradeço a atenção dos eminentes Desembargadores e está atentamente a manifestação dos eminentes MM. Juízes. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo, em caso de sustentação, peço o retorno dos autos, para apreciar a ação cuidadosa de toda a argumentação produzida a partir da Tribuna.

Trarei a julgamento na próxima sessão.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 06/11/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Eminentes Pares, na última sessão, pedi vista dos autos, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Renan Fernandes Brilhante.

Após estudo acurado das teses ventilada, encontro-me apto a proferir meu voto.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

RERISSON ALBANO PINTO
, condenado pela prática do crime previsto no artigo
33 da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da ausência dos requisitos e fundamentação para a manutenção da custódia cautelar, em especial, pelo fato de que a decisão foi proferida sem provocação do órgão ministerial.

Extraio trecho do Boletim Unificado como síntese fática:

“
DURANTE INCURSÃO EM EQUIPE DE FORÇA TÁTICA FEITA PELO SD ALANDER E SD MAGIONI, NA ESCADARIA QUE DA ACESSO AO LOCAL CONHECIDO COMO BECO DO RERIN, VISUALIZAMOS O MOMENTO EM QUE RERISSON ALBANO PINTO VULGO ¿RERIN& (TRAJANDO CAMISA REGATA VINHO/ROXA) ENTREGOU ALGUMAS PEDRAS DE CRACK NA ENTRADA DE SUA CASA A CLEBERSON LIBERATO E EM TROCA PEGOU ALGUMAS NOTAS DE DINHEIRO. DIANTE DA SITUAÇÃO FLAGRANCIAL, NOS DESLOCAMOS PARA ABORDAGEM, SENDO QUE AO NOS APROXIMARMOS, CLEBERSON E RERIN EMPREENDERAM FUGA EM SENTIDO CONTRÁRIO, POREM SEM OBTER ÊXITO POIS FOI ABORDADO PELO SD ALEX AZEVEDO QUE ESTAVA CERCANDO O LOCAL. ENQUANTO RERIN TENTOU EMPRENDER FUGA PARA DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA PORÉM CONSEGUIMOS ABORDÁ-LO LOGO NA ENTRADA. DURANTE BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO COM CLEBERSON 8 PEDRAS DE CRACK, E MESMO LHE SENDO GARANTIDO DIREITO AO SILÊNCIO, NOS CONFIRMOU QUE TERIA COMPRADO AQUELA DROGA COM RERISSON E TERIA PAGO A QUANTIA DE R$80 REAIS (R$10 REAIS CADA PEDRA). NA BUSCA PESSOAL EM RERISSON FOI ENCONTRADO A QUANTIA DE R$131 FIAIS. FOI GARANTIDO O DIREITO DE SILENCIO A RERISSON QUE MESMO ASSIM NOS DISSE QUE EM SUA CASA HAVERIA MAIS DROGAS. SENDO ASSIM FIZEMOS CONTATO COM A VIATURA RP 4296 DO K9 (SD ARRUDA, SD MOLINO, CÃO QUÍMICO) PARA AUXILIAREM AS BUSCAS. AO PASSAR O SEMOVENTE PELA CASA DE RERISSON, FORAM ENCONTRADAS DENTRO DA MOCHILA DE RERISSON 2 BUCHAS DE MACONHA. DIANTE DOS FATOS, OS SUPEITOS FORAM ALGEMADOS DEVIDO A TENTATIVA DE FUGA NARRADA ACIMA E CONDUZIDOS EM COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DAS VIATURAS ATE O DPJ DE COLATINA. INFORMO QUE EXISTEM VÁRIOS DISQUE DENÚNCIAS DE RERISSON DANDO CONTA DE QUE ELE ESTÁ REALIZANDO TRÁFICO DE DROGAS CONFORME NÚMEROS: 653124, 666712, 671281, 671745. TAMBÉM EXISTEM DENÚNCIAS ANÔNIMAS DANDO CONTA DE QUE RERISSON USA SEU CELULAR PARA REALIZAR AS VENDAS POR APLICATIVO DE WHATSAPP E RECEBE DINHEIRO DOS COMPRADORES VIA TRANSAÇÕES PIX, MOTIVO ESSE PELO QUAL SEU CELULAR FOI APREENDIDO E CITADO EM CAMPO ESPECÍFICO. DIANTE DOS FATOS, CONFECCIONO ESTE BU PARA CONHECIMENTO DAS AUTORIDADES COMPETENTES. PARTICIPARAM DESTE BU: SD ALANDER, SD MAGIONI, SD ALEX AZEVEDO, SD ARRUDA, SD MOLINO, CÃO QUIMICO.”

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão do magistrado primevo se encontra em perfeito acordo com os requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, considerando o regime inicial de cumprimento de pena, sendo este o fechado, e tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e o grande risco de reiteração delitiva.

Nesta linha, em consulta ao Sistema Eletrônico INFOPEN, pude observar que o apenado se encontra condenado, além da presente ação penal, pela prática do crime previsto no
artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e artigo 121, §2º, do Código Penal, bem como, está respondendo pela suposta prática do delito do artigo 121, §2º, I e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Ademais, diverso do que aduz o pleito defensivo, no decorrer da instrução processual, o Ministério Público se manifestou, tanto pela decretação da prisão preventiva do paciente, quanto por sua manutenção, tendo o paciente permanecido preso ao longo de toda instrução processual.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, não há que se falar em ausência dos requisitos e fundamentação para a manutenção da custódia cautelar, bem como de manifestação do órgão ministerial.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011277-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RERISSON ALBANO PINTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

VOTO

Eminentes Pares, na última sessão, pedi vista dos autos, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Renan Fernandes Brilhante.

Após estudo acurado das teses ventilada, encontro-me apto a proferir meu voto.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RERISSON ALBANO PINTO
,
condenado pela prática do crime previsto no artigo
33 da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da ausência dos requisitos e fundamentação para a manutenção da custódia cautelar, em especial, pelo fato de que a decisão foi proferida sem provocação do órgão ministerial.

Extraio trecho do Boletim Unificado como síntese fática:

“DURANTE INCURSÃO EM EQUIPE DE FORÇA TÁTICA FEITA PELO SD ALANDER E SD MAGIONI, NA ESCADARIA QUE DA ACESSO AO LOCAL CONHECIDO COMO BECO DO RERIN, VISUALIZAMOS O MOMENTO EM QUE RERISSON ALBANO PINTO VULGO ¿RERIN& (TRAJANDO CAMISA REGATA VINHO/ROXA) ENTREGOU ALGUMAS PEDRAS DE CRACK NA ENTRADA DE SUA CASA A CLEBERSON LIBERATO E EM TROCA PEGOU ALGUMAS NOTAS DE DINHEIRO. DIANTE DA SITUAÇÃO FLAGRANCIAL, NOS DESLOCAMOS PARA ABORDAGEM, SENDO QUE AO NOS APROXIMARMOS, CLEBERSON E RERIN EMPREENDERAM FUGA EM SENTIDO CONTRÁRIO, POREM SEM OBTER ÊXITO POIS FOI ABORDADO PELO SD ALEX AZEVEDO QUE ESTAVA CERCANDO O LOCAL. ENQUANTO RERIN TENTOU EMPRENDER FUGA PARA DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA PORÉM CONSEGUIMOS ABORDÁ-LO LOGO NA ENTRADA. DURANTE BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO COM CLEBERSON 8 PEDRAS DE CRACK, E MESMO LHE SENDO GARANTIDO DIREITO AO SILÊNCIO, NOS CONFIRMOU QUE TERIA COMPRADO AQUELA DROGA COM RERISSON E TERIA PAGO A QUANTIA DE R$80 REAIS (R$10 REAIS CADA PEDRA). NA BUSCA PESSOAL EM RERISSON FOI ENCONTRADO A QUANTIA DE R$131 FIAIS. FOI GARANTIDO O DIREITO DE SILENCIO A RERISSON QUE MESMO ASSIM NOS DISSE QUE EM SUA CASA HAVERIA MAIS DROGAS. SENDO ASSIM FIZEMOS CONTATO COM A VIATURA RP 4296 DO K9 (SD ARRUDA, SD MOLINO, CÃO QUÍMICO) PARA AUXILIAREM AS BUSCAS. AO PASSAR O SEMOVENTE PELA CASA DE RERISSON, FORAM ENCONTRADAS DENTRO DA MOCHILA DE RERISSON 2 BUCHAS DE MACONHA. DIANTE DOS FATOS, OS SUPEITOS FORAM ALGEMADOS DEVIDO A TENTATIVA DE FUGA NARRADA ACIMA E CONDUZIDOS EM COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DAS VIATURAS ATE O DPJ DE COLATINA. INFORMO QUE EXISTEM VÁRIOS DISQUE DENÚNCIAS DE RERISSON DANDO CONTA DE QUE ELE ESTÁ REALIZANDO TRÁFICO DE DROGAS CONFORME NÚMEROS: 653124, 666712, 671281, 671745. TAMBÉM EXISTEM DENÚNCIAS ANÔNIMAS DANDO CONTA DE QUE RERISSON USA SEU CELULAR PARA REALIZAR AS VENDAS POR APLICATIVO DE WHATSAPP E RECEBE DINHEIRO DOS COMPRADORES VIA TRANSAÇÕES PIX, MOTIVO ESSE PELO QUAL SEU CELULAR FOI APREENDIDO E CITADO EM CAMPO ESPECÍFICO. DIANTE DOS FATOS, CONFECCIONO ESTE BU PARA CONHECIMENTO DAS AUTORIDADES COMPETENTES. PARTICIPARAM DESTE BU: SD ALANDER, SD MAGIONI, SD ALEX AZEVEDO, SD ARRUDA, SD MOLINO, CÃO QUIMICO.”

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão do magistrado primevo se encontra em perfeito acordo com os requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, considerando o regime inicial de cumprimento de pena, sendo este o fechado, e tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e o grande risco de reiteração delitiva.

Nesta linha, em consulta ao Sistema Eletrônico INFOPEN, pude observar que o apenado se encontra condenado, além da presente ação penal, pela prática do crime previsto no
artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e artigo 121, §2º, do Código Penal, bem como, está respondendo pela suposta prática do delito do artigo 121, §2º, I e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Ademais, diverso do que aduz o pleito defensivo, no decorrer da instrução processual, o Ministério Público se manifestou, tanto pela decretação da prisão preventiva do paciente, quanto por sua manutenção, tendo o paciente permanecido preso ao longo de toda instrução processual.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, não há que se falar em ausência dos requisitos e fundamentação para a manutenção da custódia cautelar, bem como de manifestação do órgão ministerial.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.